Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão proferida nos autos no 0701495-25.2021.8.07.0004, pelo Juiz da 1a Vara Cível da circunscrição do Gama, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para o agravante não custear procedimento médico do agravado. Em suas razões, a agravante informa que ajuizou a ação de nulidade contratual, com pedido de tutela antecipada, lastreando seus fundamentos na má-fé do agravado no preenchimento da Declaração de Saúde. A tutela antecipada tinha como objetivo autorizar a agravante a não custear procedimento médico relativo a doença preexistente enquanto tramitar o referido processo. Afirmou que a decisão objurgada não levou em consideração que se trata de procedimento médico eletivo que não trará danos ao interessado. Ao contrário, para o agravante que terá dispêndio, por não poder negar atendimento, em razão das determinações da ANS, e depois poderá não receber o valor empregado. Discorreu sobre a necessidade de observância do princípio da boa-fé inerente ao direito contratual e a ocorrência do dolo omissivo do agravado ao não declarar a existência de problemas ligamentares. Ao final, pugna pela concessão da decisão liminar para autorizar a agravante se abster de custear todos os procedimentos médicos relacionados à doença preexistente (ID 24542747). Preparo regular (ID 24542748). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, em consulta aos expedientes assentados aos autos, verifica-se que houve registro de ciência da parte autora na decisão objurgada em 15/02/2021, às 11:29:05. Nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2016, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 20 desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Acresce-se que nos termos do §1o do aludido artigo, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Considerando que o dia 15/02/2021 se deu em uma segunda-feira de carnaval e que o prazo deve iniciar-se e computar-se em dias úteis (art. 219, CPC), o prazo de 15 dias para a interposição do agravo se iniciou no dia 18/02/2021, findando em 10/03/2021. Contudo, o agravo foi interposto no dia 01 de abril de 2021, ou seja, após o término do prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, o recurso não pode ser conhecido. Na mesma linha tem-se precedentes desta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ATESTADO MÉDICO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo de 15 (quinze) dias da publicação da decisão agravada. No caso concreto, a pretensão recursal direciona-se à decisão homologatória dos honorários periciais, tendo a parte ultrapassado o lapso temporal para manifestar insurgência ao Tribunal. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Deve ser observado que a alegação de enfermidade da patrona da agravante, em razão da COVID-19, não influenciou no devido decurso do prazo para impugnação dos honorários periciais, pois ainda remanesceu em lapso temporal hábil a se manifestar a posteriori. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1328027, 07288237320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar que a regra prevista no parágrafo único do artigo 932 do CPC, que determina que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”, não se aplica aos casos de intempestividade manifesta, por se tratar de vício insanável. Sobre a temática verifica-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A disposição tem aplicação quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementariedade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC.”. Há precedente deste TJDFT no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, no momento da interposição, demonstrar a tempestividade do recurso, sob pena de não ser conhecido pelo relator, nos termos do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 2. O disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil somente se aplica quando o vício que impede o conhecimento do recurso for sanável, o que não se verifica nos casos em que constatada a intempestividade da apelação, que, por constituir vício insanável, impõe o imediato reconhecimento da inadmissibilidade do recurso, sem necessidade de prévia oitiva do recorrente. (...) 4. Embargos de Declaração conhecidos como Agravo Interno. Recurso não provido. Unânime. (Acórdão n.1014479, 20160310198572APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 347/355) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da intempestividade do apelo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III do CPC. Em tempo, o feito não comporta segredo de justiça. Retire-se a restrição imposta. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora